Tribunal: TJDFT
Processo: 0728800-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. ACORDO CORRE. Art. 844, §3o, DO CÓDIGO CIVIL. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$3.163,86 (três mil cento e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos) a título de indenização por danos materiais, bem como R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente, não em virtude do cancelamento do voo, mas pela falta de assistência da recorrente ao autor/recorrido, tendo por cabível a restituição dos valores pagos. Vislumbrou, ainda, que o defeito na prestação de serviços foi capaz de gerar o dever de indenizar os danos extrapatrimoniais sofridos.
3. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que o recorrido somente utilizou a plataforma dela para a pesquisa e aquisição das passagens e por isso não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Arguiu, ainda, que o acordo formalizado entre o recorrido e a 1a requerida, TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil) deveria ser estendido aos corréus, conforme a inteligência do art. 844, §3o, do Código Civil. No mérito, a recorrente alega que prestou o devido atendimento ao recorrido, prestando informações acerca da política de cancelamento/remarcação e reembolso aplicadas a companhia aérea. Afirma que, diante da situação narrada, o recorrido não teria buscado atendimento com a recorrente. Destaca que é incontroverso que o voo foi cancelado em razão da Covid – 19, motivo pelo qual o cancelamento do voo seria de responsabilidade da empresa de transporte aéreo.
4. Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 45137596. Em síntese, rebate todos os argumentos apresentados no recurso e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Desse modo, no presente caso entendo que a recorrente está diretamente inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços por ser uma plataforma digital de vendas que aufere lucro com os seus serviços, assim, rejeito a preliminar suscitada. Precedentes desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Territórios: Acórdão 1682163, 07285369120228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. . PRELIMINAR REJEITADA.
8. Da análise cuidadosa dos autos percebo que a 1a requerida, TAM Linhas Aéreas S/A (Latam AirLines Brasil), e o recorrido formalizaram acordo no qual foi dada quitação plena e irrevogável sobre qualquer discussão relacionada ao objeto da inicial, especialmente o pedido de danos materiais e morais (ID. 45137507). O referido pacto foi homologado judicialmente, o que resultou na extinção do processo com resolução do mérito em relação a TAM Linhas Aéreas (ID. 45137559).
9. Conforme o teor do art. 844, §3o, do Código Civil, “A transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. ... §3o Se entre um dos devedores solidários e o seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.”
10. A pretensão do autor/recorrido, na inicial, é de indenização por danos materiais e morais em virtude de cancelamento de voo na época da pandemia da Covid-19. Foi formalizado acordo entre ele e a requerida, TAM Linhas Aéreas, devidamente homologada por sentença, no qual foi dada plena e integral quitação relacionada ao objeto da presente demanda para nada mais reclamar em qualquer juízo, instância e/ou tribunal, em qualquer tempo e a qualquer título, inclusive compensação por danos morais, indenização por danos materiais, toda e qualquer obrigação de fazer postulada nos autos, despesas de qualquer natureza, honorários advocatícios, despesas judiciais, multas de qualquer natureza, renunciando ainda, a qualquer direito porventura exercitável atrelado à causa de pedir desta demanda.
11. Assim sendo, com fundamento no supramencionado art. 844, §3o, do CC, concluo que o acordo homologado judicialmente ID. 45137559 reúne integralmente o pedido inicial e, por se tratar de obrigação solidária (art. 18 do CDC) cuja extinção se estende ao codevedor, o processo também deve ser extinto em relação a recorrente, haja vista que a obrigação já foi cumprida.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para julgar extinto o processo, com resolução de mérito também em relação a recorrente. PRELIMINAR REJEITADA.
13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, conforme o teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.